Tribunal: TJSP
Processo: 1045859-27.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano material. 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de procedência para cancelar o contrato e impedir os descontos dele decorrentes. Apelação do réu. Possibilidade de solicitação de cancelamento do cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente do adimplemento. Necessidade de quitação do débito que pode se dar mediante a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano material. 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de procedência para cancelar o contrato e impedir os descontos dele decorrentes. Apelação do réu. Possibilidade de solicitação de cancelamento do cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente do adimplemento. Necessidade de quitação do débito que pode se dar mediante a liquidação imediata do valor total ou a continuidade dos descontos do benefício previdenciário, a critério do devedor. Exclusão da Reserva de Margem Consignável após a quitação do débito. Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS no 28 de 16/05/2008. Sentença modificada Parcial procedência da demanda. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.